Tribunal: TJMT
Processo: 1005369-12.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005369-12.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo, Overbooking]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SMILES S.A. - CNPJ: 15.912.764/0001-20 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A - CNPJ: 03.834.757/0001-79 (APELANTE), VALERIA CURI DE AGUIAR E SILVA STARLING - CPF: 157.632.518-06 (ADVOGADO), ROMEU LUIZ FOLLE JUNIOR - CPF: 011.471.681-13 (APELADO), MATEUS BASTOS VASCONCELOS ARRUDA - CPF: 976.555.891-00 (ADVOGADO), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), LETICIA CANDIDO SOARES FOLLE - CPF: 039.128.431-20 (APELADO), R. L. F. N. - CPF: 090.539.491-78 (APELADO), M. L. S. F. - CPF: 117.450.211-83 (APELADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. (Smiles) (TERCEIRO INTERESSADO), COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A - CNPJ: 03.834.757/0001-79 (APELADO), VALERIA CURI DE AGUIAR E SILVA STARLING - CPF: 157.632.518-06 (ADVOGADO), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (APELADO), COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A - CNPJ: 03.834.757/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALERIA CURI DE AGUIAR E SILVA STARLING - CPF: 157.632.518-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação em em que os apelados enfrentaram cancelamento de voos, tendo que adquirir novas passagens e hospedagem. A apelante sustenta a ausência de responsabilidade, alegando que sua atuação foi apenas de intermediação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em (i) definir a responsabilidade da apelante pelos danos causados; (ii) analisar a possibilidade de exclusão de sua responsabilidade; (iii) determinar o valor de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da apelante é objetiva, sendo cabível a indenização por danos materiais e morais, dada a falha na prestação dos serviços.

4.

A ausência de comprovação de culpa exclusiva de terceiros impede a exclusão de sua responsabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

6.

A responsabilidade do fornecedor de passagens aéreas é objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos V e X; Código Civil, art. 186; Código de Defesa do Consumidor, art. 14 e §3º; Resolução n. 400 da ANAC, arts. 21 e 26.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1032343-14.2021.8.11.0002, Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 9-8-2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada parcialmente procedente para determinar que as rés respondessem de forma solidária pelos danos materiais no valor de R$ 18.653,84 e pelos danos morais, fixados em R$ 7.000,00 para cada um dos apelantes, totalizando R$ 28.000,00, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

A apelante
alega a ausência responsabilidade pelos danos, alegando que sua atuação limitou-se à intermediação na emissão das passagens por meio do programa Smiles, e que a responsabilidade pela falha no embarque e o cancelamento dos voos seria exclusivamente da
Copa Airlines
.

Subsidiariamente busca a minoração do montante.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 268265292).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminar – ilegitimidade passiva

Essa questão será analisada em conjunto com o mérito, pois com ele se confunde.

V O T O – MÉRITO

Os apelados adquiriram passagens aéreas para viagem de ida e volta entre
Cuiabá (MT)
e
Orlando (EUA)
, com escalas na
Cidade do Panamá
e em
Brasília (DF)
. Durante o retorno, os apelados foram informados no aeroporto de
Orlando
que suas passagens não haviam sido emitidas, o que resultou na necessidade de compra de novas passagens.

Além disso, no aeroporto da
Cidade do Panamá
, enfrentaram overbooking, sendo realocados para outro voo e, por conseguinte, perderam a conexão em
Brasília
, o que causou gastos adicionais com nova passagem e hospedagem.

A Resolução n. 400 da ANAC, ao tratar de atraso, cancelamento, interrupção de serviço e preterição de voos, prevê o seguinte:

Art. 21.
O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro
, nos seguintes casos:

I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado;

II -
cancelamento de voo ou interrupção do serviço
;

III -
preterição de passageiro;
e

IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador.

Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

Assistência material

Art. 26.
A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos
:

I - atraso do voo;

II -
cancelamento do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV -
preterição de passageiro
.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

§ 1º O transportador poderá deixar de oferecer serviço de hospedagem para o passageiro que residir na localidade do aeroporto de origem, garantido o traslado de ida e volta.

(...)

§ 3º O transportador poderá deixar de oferecer assistência material quando o passageiro optar pela reacomodação em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro ou pelo reembolso integral da passagem aérea.

A apelada afirma que não recebeu nenhuma assistência da ré, tal como alimentação, comunicação e hospedagem.

Já a apelante não comprovou a adoção das medidas descritas na Resolução acima em referência.

Ademais, o caso narrado consiste em fortuito interno, ou seja, intrínseco ao risco do empreendimento, o que afasta a hipótese de excludente de responsabilidade.

Nenhum certificado ou outro documento do aeroporto ou da ANAC foi apresentado para atestar que o cancelamento se deu por razões técnicas ou de segurança, e não por liberalidade da apelante.

No mais, em que pese a alegações da requerida, aqui apelante, tem-se que a empresa que intermedia a venda de passagens integra a cadeia de fornecimento e, com isso, sua responsabilidade é mesmo objetiva.

Veja os regramentos do Código de Defesa do Consumidor que atestam tal fato:

“Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade
.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo
.” (grifei).

“Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1°
Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores
.”
(grifei

Para ilustrar:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA - TRANSPORTE AÉREO - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - RISCO DO EMPREENDIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM - DESATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ESPECIFICIDADE DOS AUTOS QUE AUTORIZA A REDUÇÃO - FAMÍLIA DO MENOR QUE AJUIZA CINCO AÇÕES AUTÔNOMAS – DEMANDISMO – ABUSO DO DIREITO DE PETIÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Apesar da tese de que não concorreu para o cancelamento do voo, que teria ocorrido em decorrência de readequação da malha aérea no dia do evento, se a companhia aérea não demonstra a necessária excludente de responsabilidade, caracterizada está a falha na prestação dos serviços por ela executados, razão de ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais. Arbitrado em valor desarrazoado, considerando que a família da apelada optou por ajuizar ações individuais para cada um de seus cinco (05) membros, em verdadeiro abuso do direito de petição que caracteriza o demandismo desnecessário, para que não se configure enriquecimento sem causa da parte ofendida, deve ser reduzido o valor fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(TJMT, N.U 1032343-14.2021.8.11.0002, Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgamento em 9-8-2023, DJE de 10-8-2023).

O descumprimento da obrigação pela ré ultrapassa o mero dissabor, já que, ao não adotar as providências necessárias para diminuir os contratempos, causou dor, angústia e sofrimento ao autor.

Logo, responde pelo dano moral, com amparo no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, e no artigo 186 do Código Civil.

E a importância a ser definida deve levar em conta as circunstâncias do caso, as condições pessoais, econômica e financeira dos litigantes, o grau da ofensa e sua repercussão sobre a honra da pessoa, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência na conduta.

Dessa maneira, mostra-se razoável e proporcional a quantia de R$7.000,00.

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso
e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária em 17% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025